Tribunal: TJSP
Processo: 1013842-97.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que SCOR (CNPJ 01.921.141/0001-00) e NETWORK BPO (CNPJ 03.369.746/0001-65) são pessoas jurídicas distintas, de sorte que eventual compensação entre créditos e débitos mantidos pela embargante em relação a estas empresas não poderiam ser conhecidos com mera

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que SCOR (CNPJ 01.921.141/0001-00) e NETWORK BPO (CNPJ 03.369.746/0001-65) são pessoas jurídicas distintas, de sorte que eventual compensação entre créditos e débitos mantidos pela embargante em relação a estas empresas não poderiam ser conhecidos com mera alegação de identidade de grupos econômicos, com a expressa ressalva de que, ainda fosse o caso, por certo é que a possibilidade de responsabilização "não poderia ser reconhecida como mera tese defensiva em contestação".
2. Embargos rejeitados.